Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1024424-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
RECORRIDOS: ADRIANO POLTRONIERI MONSANTO DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA, em face da decisão de id 88841462, que negou seguimento ao Recurso Especial em virtude da ausência de cotejo analítico.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que houve o prequestionamento da matéria desde as contrarrazões, em relação ao rol taxativo do artigo 1.015 o CPC.
Requer o provimento dos Embargos para sanar o vício apontado, remetendo o Recurso Especial a Corte Superior.
Recurso tempestivo (id. 90414492).
Contrarrazões (ids. 91582460 e 91815547).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que houve o prequestionamento da matéria desde as contrarrazões, em relação ao rol taxativo do artigo 1.015 o CPC.
Verifica-se que a decisão de admissibilidade recursal traz um tópico específico para tratar a controvérsia apresentada (rol 1.015 CPC) afastando a aplicação da sistemática de recursos repetitivos - Tema 988/STJ, visto que não houve o prequestionamento da referida matéria.
Ademais, na hipótese, o Embargante ora Recorrente apresentou seu Recurso Especial com fundamento na alínea “c” do artigo 105 III, da CF, não preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal pela ausência de cotejo analítico e ainda não alegou violação ao artigo 1.022, II, do CPC para uma possível admissão do recurso especial pela suposta omissão no acordo recorrido.
Assim, não houve nenhuma contradição, porquanto o Embargante, irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). “(g.n)
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça